Tribunal: TJDFT
Processo: 0719264-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719264-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNAUD PIRES FERNANDES NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ARNAUD PIRES FERNANDES NETO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, in verbis: “(...) Conforme consignado no relatório, o autor almeja ser convocado para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, porquanto a Administração Pública entendeu, na etapa da Avaliação Médica e Odontológica, que o requerente não reúne condições físicas para o exercício do cargo público almejado, sob o argumento de que Arnaud Pires Fernandes Neto não apresentou alguns dos exames listados no item 14.5 do Edital do referido certame em respeito ao prazo fixado no ato convocatório. Examinando os autos, não é possível vislumbrar o atendimento do requisito da probabilidade do direito da demandante, em razão da falta de verossimilhança das circunstâncias fáticas enunciadas na causa de pedir. Na resposta ao recurso extrajudicial encaminhado pelo autor, o Estado asseverou que Arnaud Pires Fernandes Neto deixou de apresentar alguns exames requisitados no Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/2023, de maneira tempestiva, fato esse que somente pode ser esclarecido, para além de qualquer dúvida razoável, após a etapa da instrução probatória. Em outras palavras, o Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato clinicamente apto a prosseguir no concurso público em questão, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. (...)” Informa o agravante que foi considerado inapto na etapa dos exames médicos e odontológicos do concurso para provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, por não ter apresentado o exame de ecocardiograma com Dopller. Noticia que, diante de tal negativa, apresentou recurso administrativo à banca organizadora do certame, defendendo a apresentação de todos os exames corretamente. Alega que inicialmente a banca deferiu seu pedido, mas posteriormente manteve sua exclusão do certame, sob a mesma justificativa inicial. Por tais razões, ajuizou a demanda de origem, no qual pleiteou a concessão de tutela antecipada, para que fosse considerado apto a permanecer o concurso. Sobreveio a decisão agravada. Em suas razões recursais, o agravante alega que todos os exames foram apresentados corretamente, e que, diante disso, o ato administrativo da banca examinadora de considerá-lo inapto foi ilegal. Aduz que a banca examinadora possui um histórico de extrema desorganização no controle dos exames entregues pelos candidatos, com diversos candidatos já tendo relatado extravio de exames e laudos no procedimento de avaliação médica, o que gerou ainda uma apuração administrativa pelo TCDF (ainda sem conclusão). Defende que a atuação da banca examinadora nesse caso ofende a segurança jurídica, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação da tutela recursal, no qual requer a concessão da liminar na origem. Gratuidade Judiciária deferida na origem. Indeferi o pedido liminar formulado (ID 59116349). Há Contrarrazões (ID 60852722 e 60735720). É o relatório. DECIDO. O interesse recursal é requisito subjetivo para o manejo do recurso. Isso, porque ao movimentar a máquina judiciária, o requerente deve demonstrar que o faz para obter resultado mais benéfico em face da determinada decisão judicial. Tal requisito é, portanto, vinculado à ideia de utilidade do recurso para rever eventual sucumbência experimentada pelo recorrente, e da necessidade de conseguir posição mais favorável no âmbito do processo. Pois bem. In casu, o recurso objetiva a suspensão do ato de eliminação do candidato, possibilitando que o requerente participe das demais fases do concurso. Contudo, consta dos autos de origem (ID 202798296 e 202798297), informação de que houve a revisão das eliminações ocorridas na fase da avaliação médica, na qual o agravante foi considerado como aprovado na fase ora impugnada. Desse modo, verifica-se que foi afastada a utilidade e necessidade do recurso. A respeito da matéria, destaco: APELAÇÃO - CONHECIMENTO PARCIAL - INOVAÇÃO - CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR JÁ CONCLUÍDO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA. 1) - Não se pode conhecer do recurso no tocante a pedido não formulado na inicial e, portanto, não debatido na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, o que não se admite. 2) - Ocorre perda superveniente do interesse de agir quando o curso de formação para ingresso nos quadros da polícia militar, à época da prolação da sentença, já havia se encerrado, sendo que o pedido contido na inicial da ação é assegurar a participação do candidato naquele curso de formação. 3) - Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 648928, 20110112078258APC, Relator(a): LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, , Revisor(a): ROMEU GONZAGA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2013, publicado no DJE: 29/1/2013. Pág.: 165) MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA SEE/DF. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. NÃO DEMONSTRADA. DESISTÊNCIA OUTROS CANDIDATOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. ORDEM DENEGADA. 1. Mandado de Segurança contra ato imputado ao Governador do Distrito Federal, apontando como ilegal a omissão relacionada à convocação de candidatos para tomar posse em concurso público (preterição na nomeação). 2. Ocorre a perda do objeto da ação, pela superveniente falta de interesse processual, quando durante o andamento do processo a pretensão da parte autora é atingida por meio diverso - situação a evidenciar a desnecessidade da intervenção do Estado-Juiz. 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 837.311/PI - julgado pela sistemática da repercussão geral -, firmou que a aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera ao candidato somente expectativa de direito. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público, por sua vez, exsurge nas seguintes hipóteses: i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 4. Conquanto a jurisprudência tenha se consolidado no sentido de possibilitar a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação nos casos em que o candidato, apesar de originalmente fora do número de vagas, passe a ocupar vaga em virtude da desistência de candidatos em melhor classificação, o remédio constitucional manejado, em razão da especificidade de seu objeto, requer seja o direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída - o que não ocorreu. 5. Não tendo o impetrante se desincumbido do ônus probatório que lhe competia - e considerando que o Poder Judiciário somente deve intervir na discricionariedade administrativa em casos de flagrante ilegalidade ou manifesta ofensa à razoabilidade - não há como acolher a pretensão deduzida. 6. Mandado de Segurança admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1789027, 07283135520238070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2024 15:20:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora